Tribunal: TJDFT
Processo: 0706180-76.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. RESOLUÇÃO ANEEL 1.000/2021. NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA REAGENDAMENTO DE PERÍCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de débito e acolheu pedido reconvencional da concessionária de energia elétrica, condenando-o ao pagamento de R$ 68.651,27, com fundamento em suposta fraude constatada em medidor, registrada no TOI no 164664.
2. O autor alegou nulidade do procedimento administrativo por ausência de intimação para o reagendamento da perícia do medidor e cerceamento de defesa diante do indeferimento de perícia judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a concessionária observou os arts. 591 e 592 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL ao não intimar o consumidor sobre o reagendamento da perícia do medidor; e (ii) se a ausência de preservação do equipamento em invólucro lacrado compromete a validade do laudo e a legitimidade da cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Resolução no 1.000/2021 da ANEEL impõe à distribuidora o dever de intimar o consumidor, com antecedência mínima de 10 dias, sobre a data e local da avaliação técnica do medidor, inclusive em caso de reagendamento. 5. Não comprovada a comunicação ao consumidor, restou violado o contraditório e a ampla defesa, o que invalida o procedimento administrativo. 6. O equipamento não permaneceu em invólucro lacrado até a perícia, circunstância que compromete sua confiabilidade e impede a produção de prova judicial idônea. 7. A jurisprudência do STJ e do TJDFT repele a apuração unilateral de fraude em medidor sem observância do devido processo legal, reconhecendo a ilegitimidade da cobrança de débito decorrente de tais procedimentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A concessionária deve observar estritamente os arts. 591 e 592 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, comunicando o consumidor sobre o reagendamento de perícia, sob pena de nulidade do procedimento e ilegitimidade da cobrança.; 2. A ausência de preservação do medidor em invólucro lacrado compromete a validade da prova técnica produzida unilateralmente pela distribuidora.”
________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CDC; Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 589 a 595. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1946665/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j. 05.10.2021; STJ, REsp 1736567/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 07.06.2018; TJDFT, Apelação Cível no 0701268-43.2023.8.07.0011, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 19.02.2025.